Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-88.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO (ACIDENTE) E A ATIVIDADE LABORAL DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. DEPOIMENTO PESSOA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TEMA 629/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 86, caput, da lei n. 8.213/1991: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
2. Inobstante a perícia médica judicial tenha concluído que a autora possui redução permanente da capacidade laboral desde a alta previdenciária, não restou comprovado o nexo causal entre o fato (acidente) e o trabalho da apelante, uma vez que não foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, pelo empregador, de modo que o INSS reconheceu somente a natureza estritamente previdenciária e não acidentária do auxílio-doença concedido de 04/10/2012 a 27/03/2013.
3. Ademais, in casu, inexiste prova de que o acidente narrado na inicial tenha ocorrido no trajeto entre o trabalho e residência da autora.
4. Revela-se correta a decisão do juízo de origem ao indeferir o pedido depoimento pessoal da autora, deduzido por ela própria, uma vez que o artigo 385, caput, do CPC, preconiza que: “Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.”
5. Não comprovado o nexo de causalidade entre o fato (acidente) e a atividade laboral da autora, deve incidir a tese firmada no Tema 629/STJ: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.”
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.